Tribunal: TJDFT
Processo: 0743069-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743069-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HASSAN ISMAIL DIAB AGRAVADO: LISANE BUFQUIN D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 52109677. Diferente do alegado pela parte Agravante, o julgamento da ADI 5941/DF não prejudica o julgamento do Tema 1.137 do STJ, que abarca situação infraconstitucional específica quanto à definição se "com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema 1.137). Transcrevo a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 07/04/2022) Assim, retornem-se os autos à Secretaria da eg. 8a Turma, conforme determinado na decisão de ID 42394222. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator